Tribunal: TJSP
Processo: 1009265-24.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS À MONITÓRIA – Cheque - Embargos acolhidos para julgar a ação extinta - Cheque nominal a terceiro – Inexistência de qualquer endosso nos títulos a autora - Ilegitimidade "ad causam" verificada – Autora que não possuía legitimidade ativa para exigir o pagamento dos cheques colocados em cobrança - Sentença mantida - Recurso não provido*